Tribunal: TCU
Processo: 043.731/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 118/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado e considerado ilegal o ato de aposentadoria do Sr. José Airton de Andrade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. José Airton de Andrade para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, tornando sem efeito o subitem 1.7.1.1 do Acórdão 118/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao órgão jurisdicionado que adote as providências pertinentes no sentido de dar efetivo cumprimento à modulação de efeitos da tese de repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário 638.115 em relação aos "quintos" incorporados aos proventos do interessado, ajustando a referida incorporação aos termos legais e transformando os eventuais valores excedentes em parcela compensatória passível de absorção em virtude de qualquer reajuste ocorrido nos seus proventos; 9.3. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que, após o completo desparecimento do valor percebido em excesso a título de parcela compensatória, a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório; e 9.4. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que monitore o cumprimento do subitem 9.2 acima, aferindo se a absorção dos "quintos" transformados em parcela compensatória está sendo realizada corretamente pelo órgão jurisdicionado, nos termos dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.